Tribunal: STF
Processo: HC 226326
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willey Lopes Sucasas e outro, em favor de Luis Felipe Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 784.428/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante, em 11/10/2021, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, transportava 1kg (um quilo) de cocaína. Posteriormente foi condenado, em 6/9/2022, a 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação de estar incurso no art. 35 da Lei de Drogas. Vetado o apelo em liberdade. 



    Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar na Corte estadual, alegando, em síntese, ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva. O Tribunal, contudo, denegou a ordem, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 15): 



    […]



    Na presente oportunidade, a defesa alega, em síntese, a inidoneidade da fundamentação utilizada pelo Magistrado de primeira instância em sua decisão, asseverando não haver motivos legais para a negativa do paciente recorrer em liberdade. 



    Sustenta ainda, que se trata de paciente com registro de internação em clínica para tratamento de dependência química, primário, sem antecedentes criminais, trabalhador, que não se dedica às atividades criminosas, não integra organização criminosa, bem como ostenta residência fixa. 



    Afirma, ainda, a desproporcionalidade da medida diante de um suposto provimento no recurso de apelação, em relação ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e fixação de regime prisional aberto para o cumprimento de pena. 



    Também, sustenta o perigo ao contágio pelo COVID-19 ao qual encontra-se exposto no estabelecimento prisional, notadamente diante da superpolulação carcerária. 



    Por fim, ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente - primário, menor de 21 anos, residência fixa. 



    Assim, requer em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares, para que possa recorrer em liberdade. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido para que o paciente tenha o direito de recorrer em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    “O agravante foi condenado, em 6/9/2022, a 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação de estar incurso no art. 35 da Lei de Drogas. Vedado o apelo em liberdade. 



    A seguir, trechos da sentença (e-STJ fls. 85/87 - grifei): 



    [...] Extrai-se dos autos que ambos os acusados são primários, não sendo considerados os apontamentos criminais em nome de homônimos não qualificados do acusado Luís Felipe (fls. 42/46, 262/265, 448/449, 450, 452/453, 454). 



    Todavia, diante da expressiva quantidade de cocaína apreendida, ou seja, 1,011 kg líquidos (fls. 123/124), sendo tal droga de maior potencial lesivo, e que poderia abastecer mais de mil usuários, além do fato do tráfico realizado pelos réus ser interestadual, já que eles transportavam cocaína de Campinas - SP, para sua cidade de origem, ou seja, Boa Esperança - MG, esses fatos revelam a maior gravidade concreta da conduta. Assim, em razão das desfavoráveis condições do artigo 59 do Código Penal, aumento a pena-base em um sexto, perfazendo cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei. [....] 



    Ante a gravidade do delito em tela, que é equiparado a hediondo, sendo a cocaína, ainda, droga de maior potencial lesivo, podendo a droga aprendidas abastecer mais de mil usuários, e tendo em vista que o tráfico constitui inegável fonte de outros tipos de criminalidade, e que põe em risco a ordem pública, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo os acusados iniciar o cumprimento de sua reprimenda do crime de tráfico em regime fechado, observando-se que a custódia dos réus, além de garantir a aplicação da lei penal, também se destina a resguardar a ordem pública, prevenindo que em liberdade, voltem a se envolver no ilícito comércio. [...] 



    Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR LUÍS FELIPE SILVA e RODRIGO SILVA SOUZA como incursos nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Fixo, para cada um dos réus, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei. Outrossim, ABSOLVO ambos os acusados da imputação de terem cometido o delito descrito no artigo 35 da Lei de Tóxicos, o que faço com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Estando os réus encarcerados, e tendo em vista a quantidade da pena e o regime prisional impostos, e os demais motivos acima expostos quando da fixação da reprimenda e regime de prisão, e que ora reitero, não lhes concedo o direito de apelar desta sentença em liberdade. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram, oficiando-se. 



    Note-se, que o agravante foi absolvido do crime de associação criminosa, porém condenado pelo crime de tráfico de drogas, a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade, em razão da sua gravidade, pois estava juntamente com o corréu, na posse de 1,011 kg de cocaína, sendo tal droga de alto potencial lesivo, além do fato do tráfico realizado pelos réus ser interestadual, já que eles transportavam cocaína de Campinas - SP, para sua cidade de Boa Esperança – MG. (eDOC 27)



    Em relação ao paciente, destaco da referida decisão o fato de ser primário e de ter sido absolvido do crime de associação criminosa.



    Há precedentes recentes da Segunda Turma desta Corte, inclusive de minha relatoria, que reconhecem a validade do trecho da sentença que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade, cuja fundamentação se dá através da técnica per relationem: AgR no RHC 179.526, DJe 16.6.2020.



    Ocorre que, no presente caso, o que vejo é uma mera execução provisória da pena, na medida em que o magistrado afirma que “Estando os réus encarcerados, e tendo em vista a quantidade da pena e o regime prisional impostos, e os demais motivos acima expostos quando da fixação da reprimenda e regime de prisão, e que ora reitero, não lhes concedo o direito de apelar desta sentença em liberdade. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram, oficiando-se.” (eDOC 6, p. 13)



    Não se faz, assim, remissão ao decreto prisional originário, tampouco se fundamenta, inauguralmente, a necessidade da prisão preventiva. A fundamentação, substancialmente, se aproxima daquela referente à execução provisória da pena, vedada por esta Corte.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).



    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente